Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722069-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENIBERTO PAIVA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Geniberto Paiva Campos (ID no 13629023, págs. 1-6) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, conforme ID no 13192094, págs. 1-3. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, Distrito Federal, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro